Tribunal: TJMT
Processo: 1016404-68.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016404-68.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GABRIELA FERNANDES BARROS - CPF: 043.155.241-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITO À SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE — RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 9, DE 25 DE JULHO DE 2019 — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a
“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.

2 - No embate entre as regras de competência
material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como nas regras de competência previstas nas leis federais, e a criada pela
Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que trata de
inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016404-68.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:
GABRIELA FERNANDES BARROS (DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar
, interposto por
GABRIELA FERNANDES BARROS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

A Agravante relata que,
o feito vinha sendo processado junto à E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, quando, por meio da decisão interlocutória de id 24447413 este r. juízo declinou a competência para o processamento do feito para a E. 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com base na Resolução TJ-MT/OE no 09/2019.

Argumenta que,
a Resolução no 09/2019 do E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça, ao estabelecer que toda e qualquer ação que veicule pretensão de saúde em face do Estado de Mato Grosso tenha que tramitar na Comarca de Várzea Grande, ainda que se trata de ação civil pública ou de questão afeta à infância e juventude, criou competência de maneira diversa da prevista no Código de Processo Civil, na Lei7.347/85 e na Lei 8.069/90.

Neste contexto, requer o provimento do presente agravo, com o intuito de anular definitivamente a decisão interlocutória de ID n. 24447413, determinando-se que o feito em questão permaneça tramitando perante a E. 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT.

A liminar vindicada foi
indeferida, ante a ausência de
um dos requisitos necessários a concessão da medida, qual seja, a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Município de Rondonópolis apresentou
Contraminuta ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento deste.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do presente recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por GABRIELA FERNANDES BARROS, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que declinou a competência para o processamento e julgamento do presente feito à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT.

Pois bem.

Precipuamente, rememoro que é possível a especialização de Varas Judiciais já existentes, desde que não haja impactos financeiros/orçamentários, podendo, inclusive, a especialização de tais varas ser disciplinada por ato normativo emanado do próprio Tribunal de Justiça.

A propósito:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais
. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF,
admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada.

(HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008) [Destaquei].

Isso porque, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais.

Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS.
POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA.PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS
. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 96, inciso I, alíneas "a" e "d", e inciso II, alínea "d", da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes
. 2. Não há qualquer ilegalidade na tramitação da ação penal instaurada contra os recorrentes perante a 1a Vara Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais. Precedente.

3. Agravo regimental desprovido
.

(AgRg no RHC 115.811/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2019, DJe 22/8/2019)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. GARANTIA DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 42/2011 DO TRF DA 2a REGIÃO
. ABRANGÊNCIA. TODA A ÁREA TERRITORIAL COMPREENDIDA NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
4. O art. 96, I, a, da Constituição Federal confere aos Tribunais competência privativa de auto-organização, prerrogativa própria de iniciativa para dispor sobre funcionamento dos órgãos jurisdicionais e administrativos.
5. No âmbito infraconstitucional, o art. 74 do Código de Processo Penal dispõe que "A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri". 6. A criação de vara especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, por resolução do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, não viola o princípio do juiz natural, considerando ser da alçada dos Tribunais dispor sobre a competência e o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos, na forma do art. 96, I, "a", da Constituição da República.7. No caso em exame, a competência das Varas Especializadas em crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, em razão da matéria e da natureza da infração, abrange toda a área territorial compreendida na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, não se limitando à sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, consoante consignado no acórdão recorrido. 8. Recurso não provido.

(RHC 46.881/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2018, DJe 14/9/2018)

Destarte, a Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, estabelecendo que o referido Juízo passaria a
“processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figurassem como parte o Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
”, não possui qualquer vício em sua criação, vez que apenas houve mera especialização de vara judicial já existente, não havendo a aludida alteração de hipótese de competência absoluta fixada em leis federais, ou mesmo infringência aos artigos 22 e 24, ambos da Constituição Federal de 1988, relativos a competência dos Entes Públicos em matéria legislativa.

Outrossim, entendo que, no embate entre as regras de competência
material e territorial previstas no Novo Código de Processo Civil, bem como nas regras de competência previstas nas leis federais, e a criada pela
Resolução n. 9, de 25 de julho de 2019, que trata de
inegável competência absoluta em decorrência da matéria, no caso a saúde, e ocorre por meio da especialização da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deve prevalecer o Juízo especializado em temas afetos à saúde.

Isso porque, a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo que seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Assim, em que pese as competências criadas pelo Código de Processo Civil e pelas leis federais possuírem o intuito de privilegiar a melhor resolução da demanda, e, inclusive, garantir proximidade entre o órgão jurisdicional e o jurisdicionado que se encontra, diversas vezes, em peculiar condição, como também em respeito a inúmeros princípios do direito, verifico que o Juízo especializado em matéria atinente à saúde possui o objetivo de resguardar o bem maior da vida, o direito público subjetivo fundamental a todos assegurado, a saúde, devendo esta ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6o e 196o da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Reitero, apesar das competências materiais e territoriais, determinadas pelo Código de Processo Civil e pelas leis federais, serem de extrema importância, é o Juízo especializado na área da saúde que terá maiores condições de proporcionar as partes, caso estas necessitem, um julgamento que lhes garantam o tratamento de saúde de forma mais célere e acertada, tendo em vista a reunião de processos que ocorre neste Juízo comum, que o torna especializado em tal matéria.

Ainda, como venho reiteradamente defendendo em minhas decisões, afirmo que é possível constatar, por meio da análise dos recursos que estão subindo para este Egrégio Tribunal de Justiça, a rapidez e agilidade com que a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande tem proferido decisões e sentenças nos processos em que se discute o direito à saúde.

Por fim, verifico que não é mais imprescindível a tramitação dos processos em Juízo de localidade próxima a ocorrência dos fatos discutidos nos autos, tendo em vista que os feitos que eram sempre físicos, hoje em dia, em sua grande maioria, foram digitalizados, sendo os mesmos convertidos para autos eletrônicos, e, inclusive, quase todas as comarcas já se adequaram ao Processo Judicial Eletrônico (PJE).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020